Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-83.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002475-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.322.081-73 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS A INTEGRIDADE FÍSICA – AGRESSÃO FÍSICA EM UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DOS AGENTES NA CONTENÇÃO DO MOTIM – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Inexistindo excesso do uso da força para contenção de motim de internos, resta afastado qualquer fundamento para condenação do Ente Estatal por danos à integridade física e moral do segregado, pois o exercício regular da atividade estatal não pode dar ensejo à indenização.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO DE OLIVEIRA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Dano à Integridade Física e Moral nº 1002475-83.2020.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que estava em cumprimento de pena, em regime fechado, na Unidade Prisional de Lucas do Rio Verde, porém em 1º de julho de 2019 foi transferido para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop.

Assevera que a título de castigo sofreu agressões físicas dos agentes prisionais, mediante uso de cassetete, munições de borracha, chutes, spray de pimenta nos olhos e na boca. Aduz que na transferência de unidades prisionais não recebeu nenhuma outra vestimenta e materiais de limpeza ou higiene. Assevera que os danos sofridos geraram danos emocionais passiveis de indenização.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a procedência dos pedidos iniciais (id. 144722989).

Tempestividade certificada no id. 144722990.

Dispensado o preparo recursal (id. 145096688).

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 144722992).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 145927670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Dano a Integridade Física e Moral nº 1002475-83.2020.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

[...] No caso dos autos, verifica-se que NÃO HÁ COMPROVAÇÃO que algum ato que o Requerido tenha efetuado tenha LESADO o Requerente.

Nesse sentido, NÃO LOCALIZEI nos autos, nenhum LAUDO PERICIAL realizado no Requerente, que comprove a OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL do DETENTO, embora tenha havido SOLICITAÇÃO pela AUTORIDADE POLICIAL para realização do mesmo (ID. 30008759).

Ademais, embora o Ofício nº 146/2019/4ª DPCS da Defensoria Pública e as DECLARAÇÕES dos DETENTOS afirmem que “apesar de as declarações colhidas se referirem a apenas 10 (dez) dos 22 (vinte e dois) reeducandos que foram transferidos para a Unidade Prisional de Sinop, eles relataram que todos sofreram e sofrem as agressões por parte dos agentes penitenciários” para a OBTENÇÃO da INDENIZAÇÃO deve ser DEMONSTRADO que o DANO EFETIVAMENTE ATINGIU o Requerente, o que NÃO é DEMONSTRADO nos autos.

(...)

Portanto, como não foi COMPROVADO o DANO causado ao Requerente e a AÇÃO do Requerido em face do Requerente, INCABÍVEL a INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS e MORAIS.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Requerente.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

O recurso não merece o provimento almejado.

A partir da detenção, o preso é posto sob a guarda e responsabilidade dos agentes do Estado que, por sua vez, tem por obrigação preservar a integridade física daquele, protegendo-o de eventuais violências que possam ser praticadas, quer por parte dos seus próprios agentes, quer por parte dos demais companheiros de cela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Estado tem o dever de proteção em relação aos seus custodiados abrangendo, inclusive, o dever de protegê-los contra si mesmos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO. DETENTO. CADEIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de pedido de indenização por dano material e moral contra o Estado de São Paulo em decorrência de suposto suicídio de detento por autoenforcamento, ocorrido em cela da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Marília/SP. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, portanto mostra-se equivocada a interpretação realizada pelo egrégio Tribunal bandeirante. 3. A melhor exegese da norma jurídica em comento é no sentido de que o nexo causal se estabelece entre o fato de o detento estar preso, sob proteção do Estado, e o seu subsequente falecimento. Não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1671569 / SP - Rel. Min. Herman Benjamim - Segunda Turma - Dje.: 30/06/2017)

No entanto, extrai-se dos autos que no dia 1º de julho de 2019 ocorreu uma situação de instabilidade na Unidade Prisional na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde, o que exigiu o uso da força pela equipe de contenção visando cessar agressões dos segregados, em decorrência do confronto no pavilhão denominado “convívio”, quando os internos amotinaram, colocando colchões nas grades e arremessando objetos contra os agentes. Assim, os agentes penitenciários adentraram no pavilhão para restabelecer a ordem na Unidade Prisional, conforme contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o documento juntado no id. 144722986 não demonstrou que no dia dos fatos ocorreu a alegada agressão a integridade física e moral do Apelante, sendo que a inspeção na Unidade Prisional ocorreu no ano de 2021. Assim, não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos antes na contenção do motim, eis que a utilização de força não letal se deu dentro do contexto para conter a desordem na respectiva unidade.

Por sua vez, acerca da responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo.

Entretanto, para a ocorrência do dano moral deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade, não se operando
in re ipsa
, de modo que somente deve ser considerado como dano moral a dor, angústia, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio.

Do exposto, inexiste nos autos prova de que as lesões apontadas foram causadas por conduta ilícita dos agentes estatais enquanto o Apelante estava sob a proteção Estatal, ou seja, ausente a suposta inobservância do dever específico do Estado previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é certo que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado nos autos, consoante disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCESSO E ABUSO POLICIAL NÃO CONSTATADO. O estrito cumprimento do dever legal rompe o nexo causal entre a conduta e o dano suportado de modo que não enseja em indenização.
Recurso conhecido e não provido. (N.U 0004514-74.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E DANOS MORAIS – SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.
2. Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de ofensa à integridade física de detentos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade.
3. Inexistindo prova do dano individualizado e da conduta estatal em face do apelante, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar. (N.U 1001983-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Assim, não tendo sido demonstrado de forma convincente mediante elementos idôneos, que as alegadas agressões ocorreram por excesso na conduta dos agentes prisionais, não há outra conclusão senão a de que o pedido indenizatório é, de fato, improcedente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa essa condenação por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023